Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713436-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravados: Ruben da Silva Bento Aluizio Gonçalves Lontra José Duarte de Souza Adolfo Neves de Oliveira Aldo de Almeida Maurílio Siqueira Mendes Antonio Dacio Fagundes Carlos de Vita Edilson Andrade de Melo Edson Paiani Izidoro de Oliveira José de Padua Araujo Mendes Sergio Chiochetta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0101807-94.2000.8.07.0001 que, em incidente de liquidação por arbitramento, homologou os cálculos obtidos por meio da elaboração de laudos periciais. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 88431547 dos autos do processo de origem): “Trata-se de liquidação por arbitramento. Corrija-se a classificação do feito. Intimados a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pela perita (ID 86784360), os credores reiteram a concordância com o valor apurado (ID 88083246), enquanto a devedora novamente se insurgiu em relação com o resultado da perícia (ID 87683911). A devedora alega, em suma, que: - está explicitada a incorreção do cálculo pericial, uma vez que não foi substituído o índice de reajuste considerando a mesma periodicidade daqueles operados originalmente pela PREVI, já que a perícia promove a atualização mensal do benefício pelo IPC/FIPE; - na perícia foi adotado o entendimento de que a variação do IPC/FIPE deve ser aplicada no próprio mês de referência do índice, procedimento que não é factível com a dinâmica da atualização monetária, gerando a antecipação do reajuste; - houve erro no valor atribuído à URV para a conversão do benefício de Cruzeiro Real (CR$) em Real (R$); - a perícia foi omissa em apurar o valor das contribuições previdenciárias que lhe são devidas em virtude da majoração do valor dos benefícios. Não assiste razão à devedora. Os parâmetros a serem utilizados na perícia já foram elencados na decisão de ID 39184024, explicitando-se o que foi definido na sentença de ID 39182648 e acórdão de ID 39182247. Vale ressaltar que a mencionada decisão não foi objeto de recurso pela devedora, tendo sido interposto recurso apenas pelos devedores, o qual foi improvido. Trata-se, portanto, de decisão preclusa. Em relação à alegação de erro no modo e na periodicidade da atualização dos benefícios, observe-se que na decisão de ID 39184024 foi asseverado que deveria ser promovido o reajuste do valor da complementação da aposentadoria, apontando a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido efetivamente pago mês, no período de setembro de 1989 à agosto de 1996, mês a mês. Assim, inexiste fundamento para, ao invés de aplicar o procedimento acima descrito, utilizar-se o índice acumulado do ano e aplicá-lo na data-base, abatendo aquele percentual já concedido pela entidade, conforme pretendido pela devedora. Quanto ao mês de referência para aplicação do índice para apuração dos expurgos inflacionários, conforme devidamente explicado pela perita o índice do IPC/FIPE é divulgado no início do mês, motivo pelo qual é cabível a sua utilização para atualização monetária relativa ao mesmo mês de competência. A respeito da conversão da moeda, os esclarecimentos prestados pela perita demonstram o acerto do valor atribuído por ela à URV em detrimento daquele apontado pela devedora. Ademais, esta liquidação não é via cabível para a apuração do valor das contribuições previdenciárias que seriam devidas em razão da majoração dos benefícios, pois no título executivo judicial não houve condenação dos credores a tal pagamento. Ante o exposto, homologo os laudos periciais de ID 81284999, 81285000 e 86784360 e torno líquida a condenação no valor de R$ 15.904,148,52 (quinze milhões novecentos e quatro mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), apurado até 31/12/2020, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar do vencimento de cada obrigação, bem como de juros legais de mora a partir de 20/02/2001 (citação), até a data do efetivo pagamento. O valor dos honorários sucumbenciais correspondem a 15% do referido valor, conforme estipulado na sentença (ID 39182648). Expeça-se ofício de transferência em favor da perita com relação aos seus seus honorários, conforme requerido no ID 73101497, independentemente de preclusão. Preclusa a presente decisão, intimem-se os credores para, caso queiram, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” (Grifos constates no original) Em suas razões recursais (Id. 25427415) a recorrente sustenta que há nos cálculos homologados excesso no valor de R$ 13.758.906,18 (treze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos). Aduz que podem ser sanados erros materiais nos cálculos a qualquer tempo. Verbera que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado. Afirma que a sentença a ser cumprida não determinou a aplicação cumulativa de correção monetária e reajuste do benefício. Alega que o perito aplicou indevidamente o IPC aos valores devidos, mês a mês, embora o regulamento da entidade de previdência tenha estipulado o reajuste anual dos benefícios sempre nos meses de setembro. Nesse contexto, argumenta ter havido a indevida cumulação de índices de reajuste. Ressalta que, em verdade, a sentença determinou a substituição do índice de reajuste mas não alterou sua periodicidade. Argumenta que a variação do índice de inflação de determinado mês é conhecida apenas no mês seguinte. Assim, o IPC verificado em um mês deve ser aplicado no subsequente. Defende que a partir de março de 1994 os benefícios pagos pela PREVI já haviam sido convertidos em URV, razão pela qual não deve haver reajuste decorrente da conversão de cruzeiro real em real no período compreendido entre março e junho de 1994. Sustenta a necessidade de apuração dos montantes das contribuições devidas à PREVI, pelos participantes, em virtude da majoração do valor dos benefícios. Assevera que a sentença não afastou a aplicação das demais regras previstas no Regulamento do plano contratado. Afirma que a manutenção dos cálculos efetuados pela perícia acarretará enriquecimento sem causa dos agravados e prejuízo aos demais participantes do plano de previdência. Aduz a possibilidade de produção de nova prova pericial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que sejam homologados os cálculos elaborados pela devedora. Subsidiariamente, pretende que seja produzida nova prova pericial. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25427421). O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão referida no Id. 25523463. Em seguida, a agravante postulou a reconsideração da decisão liminar para que fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso em virtude do elevado montante em discussão na fase de liquidação de sentença, estimado na quantia de R$ 15.904.148,52 (quinze milhões, novecentos e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 25547464). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em virtude do elevado montante em discussão na fase de liquidação de sentença, estimado na quantia de R$ 15.904.148,52 (quinze milhões, novecentos e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) No caso, convém destacar que, após o ajuizamento de ação pelos agravados com o intuito de obter a reposição das perdas monetárias de seus benefícios previdenciários em decorrência da inflação acumulada, foi proferida a sentença (Id. 39182648) por meio da qual o pedido foi julgado procedente para condenar a ré, ora agravante, ao reajuste dos valores dos proventos de aposentadoria recebidos pelos autores pelo IGP-DI em relação ao período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, deduzidos os reajustes concedidos no período. Após a interposição de recursos, a apelação manejada pelos autores foi desprovida e o recurso interposto pela ré foi parcialmente provido apenas para substituir o índice aplicável pelo IPC/FIPE (Id. 39182247). Iniciada a fase de liquidação da sentença, foi produzido laudo pericial (Id. 39183840), seguido de seis laudos complementares, elaborados a título de esclarecimentos (Id. 39183832, Id. 3918383986, Id. 39184037, Id. 73098391, Id. 73101495, Id. 8128499, Id. 86784359 e Id. 86784360, todos dos autos do processo de origem). No entanto, a recorrente diverge dos parâmetros utilizados pelo perito judicial no cálculo da dívida que, nos termos da decisão agravada, aos 31 de dezembro de 2020. Nesse contexto convém salientar que se forem aplicados os parâmetros defendidos pela devedora, o resultado devido seria aproximadamente R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) inferior ao encontrado no laudo homologado. Nota-se, portanto, que, no caso, a elevada discrepância entre o valor devido indicado pelo laudo pericial e o montante que a recorrente entende dever aos demandantes indica a necessidade de resguardar-se a esfera jurídica da recorrente até a deliberação final da matéria pela Egrégia Terceira Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está evidenciado na espécie, diante da possibilidade de a devedora ser compelida ao pagamento da dívida em montante muito superior ao realmente devido. Feitas essas considerações, procedo ao juízo de retratação para deferir o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.